Tribunal: TJPA
Processo: 0015038-49.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015038-49.2011.8.14.0051

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO, ROSINEIDE VIEIRA SILVA, VIEIRA SILVA & SILVA LTDA - ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0015038-49.2011.8.14.0051

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogados do(a) APELANTE: VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO - PA12599-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

APELADO: FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO, ROSINEIDE VIEIRA SILVA, VIEIRA SILVA & SILVA LTDA - ME
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

Advogado do(a) APELADO: JOSE RONALDO DIAS CAMPOS - PA3234-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. ART. 485, § 6º, DO CPC. ANUÊNCIA NAS CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Extinção da ação sem resolução do mérito inciso III do art. 485 do CPC. Necessidade de requerimento do réu anterior a extinção do feito, conforme disposição do art. 485, § 6º, do CPC.

2.

A concordância com a extinção da demanda nas contrarrazões ao recurso e manifestação de manutenção da sentença, supre a ausência do requerimento disposto no art. 485, § 6º, do CPC.

3.

Recurso conhecido e improvido por unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0015038-49.2011.8.14.0051

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogados do(a) APELANTE: VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO - PA12599-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

APELADO: FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO, ROSINEIDE VIEIRA SILVA, VIEIRA SILVA & SILVA LTDA - ME
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

Advogado do(a) APELADO: JOSE RONALDO DIAS CAMPOS - PA3234-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, nos autos de Ação Monitória, interposto por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, com base no art. 485, inciso III, do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID 1620762).

Em suas razões recursais (ID 1620766), a instituição financeira apelante
insurge-se contra o interlocutório objurgado,

afirmando, em resumo, que possui pleno interesse na presente demanda e que não houve abandono da causa. Alega que houve erro na publicação do despacho que determinou a intimação para manifestar interesse. Aduz, também, que a decisão não observou a Súmula 240 do STJ e o art. 485, § 6º, do CPC.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante (ID 1620767 – pg. 2).

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que não houve requerimento do réu acerca da extinção do processo por abandono da causa praticado pelo autor.

Desde já adianto que a sentença não merece reparo.

O artigo 485, III, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Por seu turno, o § 6º do referido artigo dispõe que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

O Superior Tribunal de Justiça, consoante Súmula 240, assim vem entendendo. Vejamos:

SÚMULA

240
. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Salienta-se que referido dispositivo legal (art. 485, § 6º, do CPC) pretende, ao incorporar o entendimento sumulado ao CPC, possibilitar ao réu demonstrar interesse na resolução meritória da demanda a seu favor antes de extinguir o feito, esse é o sentido da norma e a intenção do legislador, não havendo outro motivo relevante.

Assim, é de concluir que o desinteresse do réu no prosseguimento do feito não pode ser presumido.

Entretanto, apesar de não ter requerido a extinção da demanda em razão do abandono da causa, o réu/apelado apresentou manifestação no sentido de manter a sentença de extinção, conforme contrarrazões de ID 1620771.

Dessa forma, o apelado, ao se manifestar em contrarrazões pela manutenção da sentença de piso, expõe de forma direta que concorda com a extinção da ação em razão do abandono da causa, de maneira que não há como não concluir que resta suprida a ausência de manifestação anterior.

A manifestação da vontade em momento posterior supre a falta anterior.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU - AUSÊNCIA - CONCORDÂNCIA EM CONTRARRAZÕES - MANIFESTAÇÃO SUPRIDA. - A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora depende de prévia intimação pessoal da parte interessada, para que dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias - É válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, caso haja mudança e não se informe tal fato no processo - Sendo inequívoco o abandono da causa pelo autor, a ausência de requerimento do réu para a extinção do processo exigida no art. 485, § 6º, do CPC/2015, fica suprida pela sua manifestação realizada em contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, pois é apta a demonstrar que ele não possui interesse no prosseguimento da demanda para a resolução definitiva da controvérsia - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10738200028368001 Jaíba, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.

1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.
2. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias.
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria, entende que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção.

4. Com o julgamento de embargos do devedor, o crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será modificada.
5. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e seguindo a execução seu curso, é de concluir pelo desinteresse do executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a desnecessidade de seu requerimento quanto a esse fim.

6. No caso dos autos, a falta de impugnação da sentença de extinção por parte da executada, e as declarações das contrarrazões, hão de ser encaradas como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como demonstração de desinteresse para continuidade da execução, capaz de suprir o requerimento para a extinção.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

Dessa forma, resta inconteste a anuência do requerido quanto à sentença que extinguiu o feito, atingindo-se, assim, a finalidade do § 6º do art. 485 do CPC. Trata-se de intepretação teleológica, que visa determinar a finalidade, o objetivo da norma.

É inconteste que a norma visa preservar interesse do réu em obter uma decisão favorável, o reconhecimento de um direito em contraposição ao direito alegado pelo autor da ação. A preservação ou primazia do julgamento do mérito é um dos princípios do CPC.

Por tudo o exposto, tenho como suprida, pelas contrarrazões ao recurso, a formalidade imposta para que o processo seja extinto por abandono da causa.

No que tange à alegação de nulidade da decisão, agora em razão do erro ocorrido na publicação do despacho que determinou a intimação da parte autora, compreendo que não assiste razão ao apelante.

Conforme se depreende da análise da publicação ocorrida no DJE nº 5738/2015, de fato consta o nome do réu como Veira Silva e Silva Ltda e outros. Contudo, trata-se de erro ínfimo que não altera em nada a leitura e compreensão do documento.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1912943 - AM (2020/0340159-9) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR ERRO DE GRAFIA DA PARTE. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DO ADVOGADO. VALIDADE. ERRO DE GRAFIA ÍNFIMO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Uma vez determinada a intimação das partes na pessoa de seus procuradores, medida regularmente veiculada no Diário do Judiciário em nome de procurador devidamente substabelecido nos autos, com correta indicação do número do processo, o pequeno e parcial erro de grafia relativo ao nome da parte não invalida o ato. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados na origem. Nas razões do especial, aponta a recorrente existência de dissídio jurisprudencial, além de violação dos artigos 272, 276, 280, 281, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional com a rejeição dos embargos de declaração sem suprimento da omissão relativa à ausência de análise dos argumentos por ela deduzidos no tocante à nulidade dos atos processuais impugnados. Requer a anulação das intimações e atos posteriores à sentença, dado o erro de grafia na publicação, fato que impediu que a recorrente tivesse ciência dos mencionados atos. Afirma ser empresa de grande porte e que à época dos referidos atos processuais que se requer a anulação, ocorreu mudança do escritório de advocacia que a patrocina. O recurso foi admitido na origem nos termos da decisão de fls. 255-257, e-STJ. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Quanto à preliminar, não observo omissão no acórdão, senão julgamento contrário aos interesses da recorrente, o que não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração, nem sua rejeição importa em violação à sua norma de regência. Esclareça-se que não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes, para fins de convencimento e julgamento. Para tanto, basta o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no presente caso, havendo fundamentação quanto aos elementos necessários para validade da intimação dos atos processuais, revelando que os motivos da decisão encontram-se objetivamente fixados nas razões do acórdão recorrido. No tocante à regularidade das intimações impugnadas pela recorrente, a Corte estadual, ao analisar as circunstâncias fáticas contidas nos autos e o conjunto probatório produzido, assim decidiu (fl. 163, e-STJ): A despeito dos argumentos trazidos à luz pela recorrente, eis que o erro material de fato existe e pode ser verificado pelos registros colacionados à fl. 05, tal defectividade, acréscimo da letra n, no lugar m não teve o condão de acarretar qualquer prejuízo para o patrocínio da defesa da agravante, assim como a letra c inserida equivocadamente. É preciso ter em mente a que intimação se dá por meio da veiculação do número do processo, nome das partes e de seus advogados, procedimento que permite sejam às partes litigantes intimadas e tomem ciência do ato processual a ser realizado ou de decisão proferida. Ou seja, a intimação é composta não somente por um elemento identificativo, mas por um conjunto deles. Na espécie em exame, o pequeno erro de grafia, com certeza, não foi suficiente a impedir a intimação regular da requerida, aqui agravante, na pessoa dos advogados Dr. Waldenir ... (oab .../AM), Dra. Natasja ... (oab ... /AM), procuradores da agravante à época (fato incontroverso nos autos). Isso porque consta no Diário de Justiça Eletrônico do dia 21 de fevereiro de 2018, às fls.39, que a intimação das partes ocorreu com a especificação do processo ao qual a intimação fazia referência, bem como o advogado da agravante e da agravada. Nessa ordem de ideias, é possível afirmar que a defectividade reclamada pela agravante não impediu aos procuradores de tomarem ciência do inteiro teor da decisão publicação realizada no Diário do Judiciário Eletrônico, tendo sido respeitado o art. 272 do CPC (STJ. Corte Especial. EREsp 1.356.168-RS). Considerando a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que não há nulidade a ser reconhecida quando a publicação da intimação contém dados suficientes à inequívoca identificação das partes. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. NOME DO ADVOGADO. ERRO DE GRAFIA INSIGNIFICANTE. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF. 2. Não há como modificar a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a tese delineada no apelo especial (no sentido de se reconhecer a irregularidade da intimação e, por conseguinte, a nulidade dos atos processuais), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas do respectivo processo, o que é vedado pelo disposto na Súmula 7/STJ. 3. Ainda que superado o mencionado óbice e considerando a alegada incorreção na grafia do nome do advogado da recorrente, a jurisprudência desta Corte entende que a existência de erros insignificantes na publicação do nome dos advogados, que não dificultam a identificação do feito, não ensejam a nulidade da intimação. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1416600/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 24/9/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE NAS INTIMAÇÕES POSTERIORES À REMESSA DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM, SEM O NOME DOS NOVOS PROCURADORES E COM ERRO DE GRAFIA NO NOME DA PARTE. NULIDADE A QUE A PRÓPRIA PARTE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. GRAFIA INCORRETA DO NOME DA PARTE. INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade na intimação se a parte concorreu para o vício, protocolando a procuração com o nome dos novos procuradores, erroneamente, na instância onde não mais tramitava o processo. 2. No mais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro de grafia ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito. Afasta-se, no caso, a alegada nulidade de intimação, por erro insignificante do nome da agravante ("Sociedade Evangrlica Beneficiente de Curitiba", ao invés de "Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba"), que não prejudicou a identificação da parte nem do feito. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 83.532/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 12/2/2019) Acrescento que contrariar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem demandaria inevitável reexame de matéria fática, procedimento que encontra óbice no verbete da Súmula 7 desta Corte. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. ???????MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

(STJ - REsp: 1912943 AM 2020/0340159-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 24/02/2021)

Friso que a publicação do despacho que o apelante se refere diz respeito ao despacho de ID 1620758 - pg. 8, proferido em 17/04/2015. Após este ato, foi proferido outro despacho determinando a intimação do demandante para apresentar manifestação no interesse sobre o prosseguimento no feito (ID 1620758).

Além disso, o demandante foi intimado pessoalmente acerca do despacho para apresentar manifestação, conforme consta no documento de ID 1620761 – pg. 3, e novamente restou inerte.

Portanto, não há que se falar em irregularidades na intimação do autor/apelante que possam ensejar a nulidade da sentença do juiz de piso.

Diante de tais considerações, imperiosa a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau em sua integralidade.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
C
ONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022